Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703015-78.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: BRENO CARVALHO DE FIGUEREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O réu manifestou o desejo de ser patrocinado pela assistência judiciária gratuita do Distrito Federal (ID 47951078). Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar em sua defesa. Encaminhem-se os autos para referida instituição. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2023 16:41:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator